Tribunal: STF
Processo: ARE 1308809
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (fl. 1, Vol. 5):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – INACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DESCABIMENTO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – CRIANÇA QUE POSSUI DOENÇA MENTAL CID F70.1, F90 e G40 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RESERVA DO POSSÍVEL – IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.”
    No apelo extremo (Vol. 10), interposto pelo ESTADO DE SERGIPE com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao art. 109, I, da Constituição. Em suma, a parte recorrente defende o deslocamento da competência para a Justiça Federal, na medida em que o acórdão recorrido condenou o Estado ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo SUS, razão pela qual a União deve figurar no polo passivo da presente demanda. 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 21), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
    No Agravo (Vol. 26), a parte agravada alega que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário “(…) não se baseou em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em recursos repetitivos”. Assevera que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no RE 855.178 (Tema 793).
    É o relatório. Decido. 
    Cinge-se a controvérsia em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da presente Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público em face do Estado de Sergipe e do Município de Umbaúba, em favor de José Alexandre de Jesus Santos, menor com 11 anos de idade, o qual necessita do medicamento denominado “ritalina” (Vol. 1).
    Segundo alega o Estado de Sergipe no RE, a presente demanda deve ser deslocada para a Justiça Federal, na medida em que o medicamento postulado não é disponibilizado pelo SUS, de modo que a União deve figurar no polo passivo da presente demanda.
    Todavia, em sentido diametralmente contrário, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, afirmou que o remédio pleiteado é sim oferecido pelo SUS (fl. 1, Vol. 1):
    “Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Sergipeem face do Estado de Sergipe e do Município de Umbaúba em favor de José Alexandre de Jesus Santos, menor com 11 anos de idade, representado pela avó Deocléia Laurinda de Jesus, alegando em síntese, que o menor é portador de doença mental (CID: F70.1, F90 e G40), necessitando fazer uso do medicamento discriminado denominado “ritalina”, na quantidade de 120 (cento e vinte) cápsulas com 10mg cada, conforme receitas emitidas pelo neuropediatra. 
    Aduz que procurou a Secretaria de Saúde do Município de Umbaúba/SE para solicitar o referido medicamento, contudo, foi informada que o Município não forneceria. Relata que o medicamento é de suma importância para fins de acompanhamento do quadro de saúde do menor e estabilizá-lo.
    (…)
    Citado e intimado o ente estatal apresentou contestação às fls. 76/82 alegando, no mérito, a necessidade de prescrição médica por médico conveniado pela rede do SUS, bem como da necessidade de prova pericial, requerendo que o processo seja encaminhado para o NAT/JUD. 
    Por fim, requereu a improcedência da demanda. Igualmente, citado e intimado, o Município de Umbaúba apresentou contestação e documentos às fls. 95/116, requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito em razão da decisão em sede de Recurso Especial nº 1.657.156, para casos semelhantes ao presente feito, bem como arguiu ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência da medicação na lista do Ministério da Saúde, bem como ausência de responsabilidade do Município, pleiteando assim, a improcedência da ação.
    (…)
    Intimada, a genitora do beneficiado informou que está recebendo mensalmente o medicamento cloridrato de metilfenidato, pela Secretaria de Saúde do ente municipal, conforme certidões de fls. 174/175 e 207/208. 
    (…)
    Acerca da matéria em liça, dispõe o art. 196, da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
    (…)
    Dessa forma, sendo a saúde, repise-se, direito de todos e dever do Estado, e uma vez comprovada a necessidade do fornecimento da medicação e a impossibilidade do paciente de custeá-lo, é dever dos Entes públicos prestarem devida assistência. 
    No entanto, no decorrer da demanda, ficou demonstrado que o beneficiado está sendo acompanhado por médico, através da rede municipal, conforme fl. 174/175, 205 e 207/208, bem como está recebendo mensalmente a medicação requerida, contudo, genérica (cloridrato de metilfenidato), fatos que demonstram que a medicação requerida é fornecida pelo SUS, caindo por terra as defesas dos entes. 
    Assim, entendo que apresente demanda deve ser julgada parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente no fornecimento da medicação “cloridrato de metilfenidato”, fórmula genérica da requerida“Ritalina”. “
    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta nas instâncias ordinárias, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente